Tribunal: TJMT
Processo: 1010114-86.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010114-86.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEANDRO LOMES SILVA - CPF: 029.099.671-66 (RECORRENTE), JOAO LUCAS ORMOND DE JESUS MONTEIRO - CPF: 051.861.361-58 (ADVOGADO), SENA AUTO MOTO ESCOLA LTDA - CNPJ: 19.708.896/0001-96 (RECORRIDO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), ELAINE APARECIDA SILVA ARIMATHEA - CPF: 977.222.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, diante da alegada inexistência de bens penhoráveis, sustentando o recorrente a ocorrência de confusão patrimonial entre a empresa executada e sua sócia-administradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, notadamente diante de indícios de confusão patrimonial, aptos a afastar a extinção prematura da execução no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O esgotamento das diligências para localização de bens da pessoa jurídica não autoriza, por si só, a extinção do processo executivo quando há indícios concretos de abuso da personalidade jurídica.

4.

A regra do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 deve ser interpretada em harmonia com o art. 50 do Código Civil, de modo a não obstar a efetividade da tutela jurisdicional diante de indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

5.

A confusão patrimonial pode se caracterizar pela inexistência de separação clara entre o patrimônio da pessoa jurídica e o de seus sócios, evidenciada pelo recebimento habitual e reiterado, em conta pessoal da sócia-administradora, de valores decorrentes da atividade empresarial.

6.

A comprovação de transferências bancárias diretas de clientes da empresa para a conta pessoal da sócia-administradora, em múltiplos processos e ao longo de período prolongado, pode demonstrar prática sistemática incompatível com a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

7.

A manutenção de atividade empresarial com recebimento de valores, aliada à reiterada frustração das tentativas de penhora nas contas da empresa, reforça os indícios de desvio de recursos e de abuso da personalidade jurídica.

8.

A jurisprudência admite a desconsideração da personalidade jurídica independentemente da configuração de insolvência, desde que caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

9.

Presentes os indícios suficientes de confusão patrimonial, impõe-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução no Juizado Especial, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, é incabível quando houver indícios de abuso da personalidade jurídica.

2.

O recebimento reiterado de receitas empresariais em conta pessoal da sócia-administradora caracteriza indício relevante de confusão patrimonial.

3.

Demonstrados indícios de confusão patrimonial, deve ser instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137, e 1.062 do CPC.

3.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 53, §4o, e 55; CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.729.554/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.05.2018, DJe 06.06.2018; TJMT, N.U. no 1004766-49.2018.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 04.11.2025; TJMT, Recurso Inominado no 0500171-05.2014.8.11.0008, Turma Recursal Única, Rel. Juíza Viviane Brito Rebello Isernhagen, j. 09.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por CLEANDRO LOMES DA SILVA contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95, diante da inexistência de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, notadamente a confusão patrimonial, demonstrada por documentos que comprovam que a sócia-administradora da empresa executada, Sra. Elaine Aparecida Silva Arimathea, recebe em sua conta pessoal valores referentes a contratos de prestação de serviços da empresa. Argumenta que foram realizadas diversas tentativas de penhora online nas contas da empresa, todas infrutíferas, e que a executada possui aproximadamente 30 processos judiciais em seu desfavor, evidenciando o abuso da personalidade jurídica.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, alegando que não foram demonstrados os requisitos legais necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme a Teoria Maior adotada pelo Código Civil.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

A questão central consiste em verificar se estão presentes os indícios dos requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Da análise dos autos, verifica-se que o processo tramita há mais de dois anos, tendo sido ajuizado em 26/04/2023, com a regular citação da executada em 21/06/2023. Desde então, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens da empresa devedora, todas infrutíferas, incluindo diversas tentativas de penhora online via sistema SISBAJUD, conforme demonstram os documentos de ids. 297491021 e 297491024, além de buscas via sistema RENAJUD, que localizaram veículos com restrições anteriores.

A Lei no 9.099/95, em seu artigo 53, §4o, estabelece que "
não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor
". No entanto, essa regra deve ser interpretada em harmonia com os demais princípios e normas do ordenamento jurídico, especialmente quando há indícios de abuso da personalidade jurídica.

O artigo 50 do Código Civil prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica quando houver abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A jurisprudência tem entendido que a confusão patrimonial ocorre quando não há separação clara entre o patrimônio da pessoa jurídica e o de seus sócios.

No caso em análise, o recorrente trouxe aos autos elementos probatórios que demonstram indícios de confusão patrimonial entre a empresa executada e sua sócia-administradora. Foram juntados comprovantes de transferências bancárias de clientes da empresa diretamente para a conta pessoal da sócia-administradora, Sra. Elaine Aparecida Silva Arimathea, em pelo menos quatros processos diferentes:

1. Processo no 1020124-58.2024.8.11.0003: transferências de R$ 750,00 (08/07/2024) e R$ 250,00 (06/07/2024) para Elaine Aparecida Silva Arimathea (id. 297491041);

2. Processo no 1020950-55.2022.8.11.0003: transferência de R$ 2.000,00 (03/02/2022) para Elaine Aparecida Silva Arimathea (id. 297491042);

3. Processo no 1025430-08.2024.8.11.0003: transferência PIX de R$ 2.000,00 (04/09/2024) para Elaine A. S. Arimathea (id. 297491043);

4. Processo no 1026954-40.2024.8.11.0003: transferência PIX de R$ 500,00 (31/05/2024) para Elaine Aparecida Silva Arimathea (id. 297491044).

A análise conjunta e sistemática desses quatros processos judiciais pode revelar um padrão de conduta da sócia-administradora Elaine Aparecida Silva Arimathea, consistente no recebimento habitual e reiterado de valores relacionados à atividade empresarial da Sena Auto Moto Escola diretamente em sua conta pessoal, sem qualquer distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica e seu patrimônio particular. Necessária a verificação se se trata de prática sistemática e reiterada, que aparenta se estender por período superior a dois anos, conforme demonstram as datas das transferências, que vão de fevereiro de 2022 a setembro de 2024.

É que, a ausência de separação adequada entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio pessoal da sócia vem a configurar um dos requisitos para a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme o artigo 50 do Código Civil.

Ademais, apesar de a empresa manter atividade comercial regular, recebendo pagamentos de clientes, todas as tentativas de penhora online em suas contas bancárias restaram infrutíferas, o que reforça a conclusão de que há indícios de desvio dos recursos da pessoa jurídica para a pessoa física da sócia-administradora, a evidenciar possível abuso da personalidade jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "
pode a desconsideração da personalidade jurídica ser decretada ainda que não configurada a insolvência, desde que verificados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, caracterizadores do abuso de personalidade
" (REsp 1729554/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (....) "1. A extinção do processo executivo, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, somente deve ocorrer após o esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis. 2. Para a desconsideração da personalidade jurídica nas relações regidas pelo Código Civil (Teoria Maior), é necessária a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial." (....) (N.U 1004766-49.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)”.

RECURSO CÍVEL INOMINADO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DA EMPRESA M.A. BORTILUZZI – NULIDADE DA PENHORA ON-LINE – ACOLHIDA – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. De acordo com o novo CPC/2015, deve ser instaurado incidente próprio de desconsideração da personalidade jurídica, caracterizado pela necessidade de prévio contraditório, com fulcro nos artigos 134, §3o e §4o e 135 e 1.062 do CPC/2015. (TJMT. Recurso Inominado no 0500171-05.2014.8.11.0008. Relatora Dra.: VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN, Turma Recursal Única, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Destarte, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, notadamente o da efetividade da prestação jurisdicional, e diante dos indícios de confusão patrimonial entre a empresa executada e sua sócia-administradora, entendo estarem presentes os requisitos necessários para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos autorizativos do artigo 1.062 do CPC, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para a citação da sócia indicada no id. 238242671.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, para o regular processamento do incidente, conforme disposto nos arts. 133 a 137, e 1.062 do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026